Tribunal: STF
Processo: RHC 208024
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabiano de Holanda Haddad e Jose Roberto de Souza, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 693.815/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Os recorrentes sustentam, em síntese, violação do art. 212 do CPP, porquanto não observada a ordem de colheita dos depoimentos.



    Aduzem que,



    “É a decretação de nulidade da ação penal, pois, o Magistrado de Primeiro Grau, ofendeu claramente a forma legal de colheita de provas orais art. 212 CPP, nulidade configurada e reconhecida pelo STF, e consequentemente o RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, pois, essa hoje é ILEGAL, por determinação do texto Constitucional e Processual.”



    Requerem seja anulada a ação penal, determinando-se a expedição de alvará de soltura ou subsidiariamente seja reconhecida a absolvição.



    É o relatório.



    Transcrevo a aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT JULGADO LIMINARMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP. CELERIDADE PROCESSUAL. CONTROLE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. PRIMEIRO O JUÍZO E DEPOIS AS PARTES. INFRAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. 



    2. O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). 



    3. Por outro lado, não há nenhum óbice a que o Relator examine a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a qual foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 4. Nos termos da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo. Precedentes. (AgRg no AREsp 1741471/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). Embora não se desconheça a existência de recente julgado da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido da tese defensiva (HC-187.035/STF, decidido por maioria, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso), o acórdão não possui efeito vinculante e não está em sintonia, inclusive, com julgados das duas turmas da Suprema Corte. 5. Agravo regimental improvido.



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



    A esse respeito, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca consignou:



    “Nos termos da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo.”



    Tem-se entendimento alinhado à Jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(RHC 111251 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário e determino o seu arquivamento. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente